Tribunal: TJDFT
Processo: 0771289-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0771289-92.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINES CONCEICAO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a lhe fornecer a cirurgia de PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA, na rede pública de saúde ou, na sua falta, na rede privada, no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Em suas razões (ID 66354620), o recorrente pleiteia, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja determinada a realização da cirurgia, no prazo de 5 (cinco) dias. Sustenta que o Enunciado 93 do CNJ estabelece prazo de 180 dias para a realização de procedimentos cirúrgicos, o qual deve ser observado. Assevera que possui como comorbidade hipertensão arterial sistêmica e que a demora no recebimento do tratamento acarreta o risco de agravamento do quadro geral de saúde e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, que se encontra assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 66353848). Anote-se. Nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos, cujo deferimento depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, a recorrente conta com 52 anos de idade e foi diagnosticada com hipertrofia da mama, razão pela qual lhe foi prescrita a realização da cirurgia de plástica mamária feminina não estética, constando do relatório médico que a paciente enfrenta dores e desconfortos severos e que a não realização do procedimento causa sofrimento físico e mental, e que afeta sua capacidade produtiva, cuja demora piora significativamente suas funções, aumentando as complicações advindas da doença (ID 66353852). A recorrente foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF para a cirurgia, em 07/12/2022, sob o risco verde (ID 66353851). No Ofício no 1185/2024, datado de 24/07/2024 (ID 66353854, pág. 8), constou a informação de que estão sendo agendadas solicitações inseridas em dezembro de 2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. A fumaça do bom direito está comprovada. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Quanto ao perigo da demora, consta do relatório médico anexado aos autos que a morosidade pode acarretar dano permanente à paciente, com limitação de movimento e redução de força, em razão da “sobrecarga secundária à hipertrofia mamária” (ID 66353852, pág. 6). Demais disso, a paciente já aguarda a realização da cirurgia há mais de 2 (dois) anos. Nesse contexto, já houve o decurso do período de espera considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado 93 do CNJ (180 dias para cirurgias e tratamentos). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698), em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Restam demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à recorrente o procedimento de plástica mamária feminina não estética, preferencialmente na rede pública ou na particular, às expensas do DF, no prazo de 60 (sessenta) dias. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento, com urgência. Cientifique-se o Ministério Público. Uma vez preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.